Tribunal: TJPA
Processo: 0812200-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812200-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: T&D SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812200-05.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: T&D SERVICOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. JUNTADA TARDIA DO RELATÓRIO DE CUSTAS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da deserção. A parte agravante, intimada para recolher o preparo em dobro por não ter comprovado adequadamente o pagamento no ato da interposição (ausência do relatório da UNAJ), limitou-se a juntar novos comprovantes de pagamento sem apresentar o relatório de custas exigido, documento essencial para vincular o pagamento ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência do relatório de contas emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ) impede a comprovação da regularidade do preparo recursal; e (ii) se a juntada tardia de documentos, após a consumação da preclusão e em sede de agravo interno, é capaz de elidir a deserção decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante a juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas emitido pela UNAJ, conforme normas internas do TJPA. A ausência deste último documento impede a verificação da correta vinculação das custas ao processo.
4. Intimada a sanar o vício mediante o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC), a parte agravante quedou-se inerte quanto à apresentação do relatório da UNAJ no prazo assinado, operando-se a preclusão. A tentativa de regularização apenas em sede de Agravo Interno não é admitida, configurando a deserção.
5. A insistência na tese de formalismo excessivo, quando a parte descumpre determinação judicial expressa e clara para regularização do preparo, revela o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 1.007, § 4º e art. 1.021, §§ 4º e 5º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812200-05.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: T&D SERVICOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
(ID 22336846) contra a decisão monocrática de ID 21830895, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, em razão da deserção, ante o não cumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo e da juntada do relatório de contas da UNAJ.

Em suas razões, a Agravante sustenta que houve excesso de formalismo na decisão recorrida. Alega que procedeu ao recolhimento das custas e que a ausência do relatório de contas não deveria obstar o conhecimento do recurso, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito. Afirma que juntou o relatório de contas na petição de ID 21575207 (nos autos do Agravo de Instrumento), após a intimação para recolhimento em dobro.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 28163013), pugnando pela manutenção da decisão e pelo não conhecimento do recurso, alegando que a Agravante incorreu em preclusão consumativa ao não apresentar os documentos tempestivamente quando intimada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A decisão monocrática agravada foi clara ao fundamentar que a legislação processual civil (art. 1.007,
caput
, do CPC) exige a comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal comprovação exige não apenas o boleto e o comprovante de pagamento, mas também o
Relatório de Contas emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ)
, documento indispensável para vincular o pagamento ao processo específico e conferir a exatidão dos valores.

Ao interpor o Agravo de Instrumento, a Recorrente não juntou o referido relatório. Em estrita observância ao art. 1.007, § 4º, do CPC, foi-lhe concedida oportunidade para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro. Contudo, conforme certificado na decisão recorrida, a parte Agravante
não cumpriu integralmente a determinação no prazo legal
, deixando de apresentar o relatório de custas de forma adequada e tempestiva, já que somente juntou o relatório referente às primeiras custas, não realizando a juntada do Relatório de Contas do Processo referente ao preparo em dobro, portanto, não comprovando o cumprimento da obrigação em comento.

A alegação de que a juntada posterior ou em sede de Agravo Interno supriria a falha não se sustenta. A preclusão temporal para a prática do ato (comprovação do preparo regular) consumou-se quando findo o prazo da intimação para recolhimento em dobro sem o cumprimento da exigência.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não serve de salvo-conduto para o descumprimento reiterado de regras processuais claras e de determinações judiciais específicas. O devido processo legal pressupõe o respeito às formas e prazos estabelecidos em lei.

Portanto, correta a decisão que decretou a deserção.

DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC

Considerando que o presente recurso se mostra manifestamente improcedente, limitando-se a reavivar questão já decidida com base em norma expressa e descumprida pela própria parte, o que denota caráter protelatório, aplico à Agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Arbitro a multa em
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Arbitro a multa em
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ressalto que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026